Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-96.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002816-96.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arrolamento de Bens]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
,
contra julgamento monocrático que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, nos termos do art. 932, III, do CPC, julgando prejudicado recurso em vista do julgamento definitivo dos Embargos de origem, em decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Extrai-se dos autos, que a Agravante ajuizou Embargos à Execução contra cobrança de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de mercadorias como consumidora final. Entre várias teses de defesa para derrubar a exação fiscal, a Agravante alegou que o processo administrativo fiscal que originou a certidão de dívida ativa executada estaria eivado de nulidade, porquanto a empresa teve os seus direitos a ampla defesa, contraditório e ao duplo grau de jurisdição tolhidos em razão de ter sido impossibilitada de apresentar recurso da decisão de primeiro grau
.

O Juízo
a quo
acabou por realizar o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 356, II do CPC/2015, ao rejeitar a alegação da Agravante de nulidade do processo administrativo, porquanto a) a agravante “
foi intimada de todos os atos do processo administrativo, tendo lhe sido oportunizado o direito de defesa e contraditório
”; e b) não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que eventual prejuízo poderia ser suprido na via judicial.

Da supracitada decisão, a Agravante, então, interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi dado normal seguimento com a intimação do Agravado para contrarrazoar. (ID 210304 - Pág. 1 a 210304 - Pág. 8).

Após a apresentação de Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sobreveio decisão monocrática prolatada por este Juízo, julgando prejudicado o Agravo de Instrumento, face a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que decidiu pela improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, o que, em última análise, acarretaria a perda do interesse recursal da Agravante. (Id. 5546265 - Pág. 1).

Irresignado, a Agravante interpôs Agravo Interno, argumentando que merece reforma a decisão monocrática, para ser conhecido o Agravo de Instrumento, já que contraria toda a sistemática recursal substancialmente alterada pelo Código de Processo Civil de 2015, porquanto, negou vigência ao art. 356, II e § 5o do CPC/2015, que afirmam que haverá resolução de mérito quando o juiz “
acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação
.”, sendo que a decisão que julga antecipadamente o mérito é impugnável por Agravo de Instrumento.

Afirma a Agravante, que nos autos de origem foi proferida sentença julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, e o Juízo
a quo
acertadamente não tratou novamente da questão da nulidade do processo administrativo, pois já decidido e objeto do Agravo de Instrumento, que é o recurso correto a ser manejado, e que se prevalecer a decisão ora guerreada, haverá uma flagrante ausência de prestação jurisdicional em segundo grau e, por consequência, ofensa ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição, conforme comando do art. 5o, inc. LV da Constituição.

Por fim, a Agravante requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, e o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado o seu mérito, sob pena de violação ao art. 356, II e § 5o do CPC/2015 e art. 5o, LV da CF/88. (ID 8294483 - Pág. 1 a 8294483 - Pág. 5).

Decorreu o prazo legal em 02/08/2019, sem Contrarrazões do Agravado (Id. 9993480 - Pág. 1), tendo sido devidamente intimado ( ID. 8299998 - Pág. 1).

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, contra julgamento monocrático que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, nos termos do art. 932, III, do CPC, julgando prejudicado recurso em vista do julgamento definitivo dos Embargos de origem, em decisão proferida pelo Magistrado
a quo
(ID. 7502384 - Pág. 1).

Primeiramente, observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

Isso porque, segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, independentemente da matéria atacada por meio do recurso de Agravo de Instrumento, a superveniência de sentença julgando o mérito da ação de origem ocasiona a perda do objeto do recurso interposto contra decisão interlocutória proferida em momento anterior.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO: AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 802373 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2015 PUBLIC 05-03-2015). “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1.
A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 24/02/2016).”

E o entendimento deste Sodalício não se afasta da orientação dos Tribunais Superiores, segundo o qual a superveniência de sentença na origem acarreta a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do recurso interposto. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.
(N.U 0018157-82.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)”

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE ISNTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A
superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida.”
(Ag 77611/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).

Segundo Nelson Nery Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição. 2010. Ed. RT, São Paulo, p. 1002, coaduna com o posicionamento acima exposto
, verbis:

“
RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
.”

Desta forma, tendo sido anteriormente proferida decisão final no processo original, à luz do entendimento dominante dos Tribunais Pátrios, encontra-se prejudicado, por perda de objeto, o julgamento do Agravo de Instrumento em que se postula o reconhecimento por este Tribunal da ocorrência da nulidade do processo administrativo que gerou o crédito tributário executado pelo agravado.

E isso se faz presente porque as partes, em tais circunstâncias, não mais se encontram sob a égide da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, mas sim, sob os efeitos da sentença de piso, cujas questões levantadas pelo agravante nas razões do Agravo de Instrumento poderão ser arguidas em sede de apelação, o que evidencia a falta de interesse na manutenção do seu processamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020